Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-26.2023.8.11.0050
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001398-26.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELENA BEATRIZ KONRAD - CPF: 522.325.651-49 (RECORRIDO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001398-26.2023.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo dos Parecis/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Elena Beatriz Konrad

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO FRAUDADOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Súmula 479 do STJ determina que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. No presente caso, restou demonstrado que ocorreram movimentações bancárias fraudulentas na conta corrente do autor que resultaram na contratação de empréstimo pessoal, no valor de R$ 12.910,78, a ser pago em 50 parcelas de R$950,00, e, após o crédito em conta, o valor foi imediatamente transferido para terceiros, constando a informação “PAGTO ELETRON COBRANCA RESCISÃO”, para conta de Luiz Felipe Costa da Conceição Marques, CNPJ 40.634.435/0001-02, na região de São João de Meriti/RJ. Como tais transações são evidentemente atípicas em relação ao padrão de utilização do correntista, tal fato viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por consequência, incorre em falha da prestação de serviço.

3. Nesse sentido:

“A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.995.458 - SP (2022/0097188-3), Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, data do julgamento 09/08/2022, DJe 18/08/2022)

4. Ademais, em que pese o Recorrente alegar que houve a disponibilização da quantia em favor da autora, sendo devido à devolução integral do valor do empréstimo, verifica-se que restou devidamente reconhecido que o contrato de empréstimo é oriundo de ação fraudulenta de terceiros e que a autora foi vítima dos fraudadores, bem como tal quantia não foi usufruída pela autora, uma vez que imediatamente que houve a disponibilização do crédito na conta bancária, foi efetuada a transferência para terceiro.

5. Deste modo, não há como condenar a Recorrida a restituição do valor do contrato de empréstimo, pois, a ação dos fraudadores ocorreram por falha na segurança da instituição financeira.

6. Assim, restando comprovada a falha na prestação de serviço da instituição financeira, por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade - atípicas em relação ao padrão de utilização do correntista-, aliado a ausência de solução administrativa, tal fato gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao correntista que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos, bem como dá ensejo à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente de sua conta corrente a título de pagamento dos empréstimos contratados por terceiros.

7.
Se o q
uantum indenizatório se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merece qualquer reparo.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial e, por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) CONFIRMAR a liminar deferia (id. 121121533); b)
DECLARAR a inexistência do negócio jurídico
e débito sub judice objeto da lide; c)
CONDENAR o reclamado ao pagamento de R$ 5.700,00
(cinco mil e setecentos reais),
em dobro, a título de restituição dos valores descontados nos meses de fevereiro/23 a julho/23
, acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do prejuízo, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação; d)
CONDENAR o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; e) CONDENAR o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de astreintes em decorrência do descumprimento da tutela determinada, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, da data do respectivo arbitramento”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024